Tribunal: TJDFT
Processo: 0744676-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ÚNICO IMÓVEL INVENTARIADO. CÔNJUGE SUPÉRSTITE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO RECONHECIDO. HERDEIRO QUE TAMBÉM POSSUI MORADIA NO LOCAL. UNIDADE FAMILIAR. FIXAÇÃO DE ALUGUEL. NÃO CABIMENTO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Os embargos declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.
2. De forma clara e precisa, sobejaram suficiente e claramente indicados os motivos que ensejaram o provimento do agravo em questão, não havendo assim qualquer necessidade de ajustes posteriores, sendo dispensável a reiteração das razões de decidir contidas no decisum.
3. Apurando-se a inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material nas questões que os embargantes levantaram acerca do acórdão embargado, posto que a matéria de relevo foi satisfatoriamente debatida, nitidamente decidida e diretamente respondida, os aclaratórios interpostos devem ser rejeitados.
4. Embargos de declaração rejeitados.